Tribunal: CARF
Processo: 10882.900444/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900444/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.680 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
GRÁFICA E EDITORA BROGOTA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO NA ORIGEM DO CRÉDITO.
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A Manifestação de Inconformidade deve contestar a decisão administrativa,
manifestando o inconformismo e a insatisfação do contribuinte contra as razões
que conduziram a autoridade administrativa a decidir de determinada forma,
em expressa discordância da decisão prolatada, instaurando o litígio. Não se
presta o recurso para buscar a retificação de declarações prestadas pelo mesmo
e que deram ensejo a não homologação da compensação declarada.
Os órgãos de julgamento administrativo não são competentes para proceder à
retificação de declarações apresentadas pelo contribuinte, sobretudo para
reduzir o montante do débito confessado, aumentar o valor do crédito inicial
declarado ou sua origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luís Felipe de Barros Reche.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900444/2008-88
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.680 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900444/2008-88

Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que
homologou parcialmente declaração de compensação formulada a partir de crédito oriundo de
recolhimento da Contribuição para o PIS/PASEP por meio de DARF.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata-se de Declaração de Compensação (DcomP) com aproveitamento
de suposto pagamento a maior.
A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu o Despacho Decisório
Eletrônico (fl. 6), homologando parcialmente a compensação, com
reconhecimento do valor de R$ 38,26 do crédito original, tendo em vista que o
pagamento apontado como origem do direito creditório estaria parcialmente
utilizado na quitação de débito do contribuinte.
Cientificada do despacho decisório em 05/05/2008 (fl. 7), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 07/05/2008 (fl. 9), nos
seguintes termos:
Venho através desta, informar e esclarecer que o PER/DCOMP n°
27337.31116.120204.1.3.04-8707, data de transmissão 12/02/2004, foi
preenchido incorretamente. O débito PIS informado, período de
apuração Fevereiro/2003, não existe, foi pago integralmente conforme
copia anexa. Este darf foi pago a maior, o valor a maior, foi utilizado
para compensar um débito de PIS do mês de Outubro/2003. Sendo assim,
solicito o cancelamento do despacho decisório, citado acima”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas – SP
(DRJ/Campinas), por meio do Acórdão no 05-35.029 – 9a Turma da DRJ/CPS (doc. fls. 034 a
036)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
DCOMP. CRÉDITO PARCIALMENTE ALOCADO. PROVA.
Correto o despacho decisório que homologou em parte a compensação
declarada pelo contribuinte por insuficiência de direito creditório,
quando o recolhimento alegado como origem do crédito estiver
parcialmente alocado na quitação de débitos confessados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 18/10/2012 pelo recebimento da
decisão da DRJ/Campinas, como se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 038).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 08/11/2012, consoante o carimbo aposto pela unidade preparadora na primeira
folha da peça recursal, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 040 a 083), por meio
do qual reitera as razões de sua Manifestação de Inconformidade. Alega, em síntese, que:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.680 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900444/2008-88

a) o direito creditório teria surgido após verificação interna na composição da
base de cálculo que determinou a aplicação da alíquota de 0,65%,
percebendo-se que não teria sido cumprido de forma plena o que
determinava a legislação aplicável ao regime de apuração da impugnante,
pois na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) transmitida em 25/06/04 teria sido informado na de cálculo da
Contribuição para o PIS/PASEP o montante de R$ 7.188,47 e, da mesma
forma, na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
transmitida em 12/05/2003 relativa ao 1o TRIM/2003 teria sido informado
no período de apuração 02/2003 o mesmo montante apurado de RS
7.188,47, integralmente quitado via DARF;
b) a verdade material apareceria simulando-se a forma que foi preenchida o
PER/DCOMP, DIPJ e DCTF e a forma ideal de preenchimento da
Declaração se a empresa não tivesse impedida de realizar sua retificação
conforme determinação legal;
c) o que teria ocorrido a bem da verdade no caso vertente teria sido “excesso
de informação no preenchimento do Pedido de Restituição, Ressarcimento
e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), bem como a falta de
retificação devido a impugnante ter aplicado legalmente o artigo 147 do
Código Tributário Nacional de 1966, impedimento com marco inicial a
partir da emissão do despacho decisório”, posto que teria requerido
autorização de ofício na Manifestação de Inconformidade protocolizada
tempestivamente; e
d) invoca o artigo 2° da Lei 9.784/99, totalmente aplicável ao caso vertente,
dentro dos princípios que deve ser obedecido pela administração pública,
dentro outros, aos princípios razoabilidade, proporcionalidade, ampla
defesa, eficiência e verdade real, por meio dos quais “objetiva alcançar a
verdade material no processo administrativo em questão com a produção
de novas alegações, arguições e reexame da matéria de fato, todas
fundamentadas para qualquer fase ou instancia processual”.
À vista do exposto, com esses argumentos e documentos, requer:
“l. Suspensão de Exigibilidade do Crédito Tributário nos termos do artigo 151 do
Código Tributário Nacional de 1966;
2. Extinção da cobrança do débito do PIS conforme comprovado o recolhimento
Via DARF;
3. Total improcedência da decisão de primeira instância administrativa;
4. Homologação do montante de RS 38,26 da Declaração de Compensação feita
na época com número 27337.3116.120204.1.3.04-8707 uma vez que, foi efetivada
nos moldes da legislação tributária”.
É o relatório.

Voto
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.680 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900444/2008-88

Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela
homologação parcial da compensação formalizada no PER/DCOMP no
27337.31116.120204.1.3.04-8707, de 12/02/2004 (doc. fls. 002 a 006), por meio da qual a
recorrente informou ter realizado pagamento a maior de PIS/PASEP, a partir de créditos
decorrentes do DARF de 14/03/2003, no montante de R$ 7.226,73, relativo ao período de
apuração encerrado em 28/02/2003. Com base nesses créditos, pretendia ver homologada
integralmente a compensação de débitos da mesma contribuição relativa aos períodos de
apuração de FEV e OUT/2003, em montante de R$ 7.188,47 e R$ 38,26, respectivamente.
A compensação declarada não foi integralmente homologada em Despacho
Decisório da DRF/Osasco, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas
informatizados, a unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido
parcialmente utilizado para quitar débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado
em 28/02/2003, em montante de R$ 7.188,47.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a homologação parcial da compensação declarada, fundamentando-se a decisão
nos argumentos de que, embora localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do
crédito, o valor correspondente teria sido utilizado parcialmente para a extinção anterior de
débito confessado pela interessada e que pleito de cancelamento ou de retificação da DCOMP
não poderia ser apreciado por aquela turma de julgamento, cuja competência se restringiria à
apreciação de manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações das
autoridades competentes relativas à restituição ou compensação (fls. 036 e ss. – destaques
nossos):

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.680 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900444/2008-88

“O ato combatido aponta como causa da homologação parcial o fato de que, embora
localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito, o valor
correspondente fora utilizado parcialmente para a extinção anterior de débito
confessado pela interessada.
Com isso, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o crédito utilizado na compensação declarada existia apenas
parcialmente no montante de R$ 38,26, exatamente o mesmo valor de um dos débitos
compensados pela contribuinte, qual seja o relativo ao PIS devido no período de
apuração outubro/2003 (fl. 4).
O outro débito compensado pela contribuinte foi o relativo ao PIS do período de
fevereiro/2003, no valor de R$ 7.188,47 (fl. 4).
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alega que esse débito de
fevereiro/2003 não existiria, pois teria sido pago integralmente conforme cópia
anexa do DARF, o qual teria sido pago a maior, ocasionando o indébito que teria
sido utilizado para quitar o valor de R$ 38,26.
Embora possa de fato ter razão a contribuinte ao alegar que o débito de
fevereiro/2003 aqui declarado não exista, o fato é que o despacho decisório que
homologou parcialmente a compensação está correto, uma vez que o DARF que
seria a origem do crédito está vinculado a débito já confessado em DCTF no
montante de R$ 7.188,47 (fl. 30).
Que tais débitos, o confessado em DCTF (fl. 30) e o confessado na DCOMP (fl. 4),
possam ser o mesmo é realmente provável, mas entendo que um pleito de
cancelamento ou de retificação da DCOMP não pode ser apreciado por esta
Turma de Julgamento, cuja competência como definida pelo art. 212 do Regimento da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de 4 de
março de 2009, se restringe, no que pertinente a casos como o de que aqui se trata, à
apreciação de manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações das
autoridades competentes relativas à restituição ou compensação. Desse modo, não
merecendo reparo o despacho decisório, não tem esta Turma de Julgamento
competência para a retificação ou o cancelamento da DCOMP.
Observe-se que ao contribuinte resta a possibilidade de opor a uma futura cobrança dos
débitos declarados na DCOMP os valores que á tenha recolhido, comprovando que tais
débitos são os mesmos já confessados em DCTF”.
A recorrente tem alegado desde sua Manifestação de Inconformidade que o débito
de PIS relativo ao período de apuração FEV/2003, confessado na DCOMP objeto do presente
processo inexistiria e que o indébito decorreria de erro no preenchimento da Declaração, visto
que teria informado em DCTF que o mesmo débito teria sido quitado mediante DARF.
O que a informação dos autos parece apontar é que, de fato, houve erro no
preenchimento do PER/DCOMP e a recorrente teria equivocadamente incluído o montante do
débito relativo a FEV/2003 (R$ 7.188,47) como débito a compensar, apesar de este já estar
recolhido por meio do DARF de 14/03/2003, no montante de R$ 7.226,73, conforme declarado
em sua DCTF.
Por esta razão é que, do encontro de contas efetuado pelos sistemas, somente
sobrou um montante de R$ 38,26 a ser reconhecido como indébito e que ensejou a homologação
parcial da compensação, aquela do débito relativo a OUT/2003, visto que, do total do DARF (R$
7.226,73), o montante de R$ 7.188,47 já estava alocado para o pagamento dos débitos de
FEV/2003.
Em resumo, daquela DCOMP, a partir do DARF de R$ 7.226,73, se tem:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.680 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900444/2008-88

1) um débito confessado de FEV/2003 (R$ 7.188,47) com a compensação não
homologada, mas que já teria sido quitado pelo próprio DARF de origem; e
2) um débito confessado de OUT/2003 (R$ 38,26) com a compensação
homologada.
Parece-nos assim, como assevera a recorrente, que teria havido um “excesso de
informação” no preenchimento do PER/DCOMP.
Não obstante, o fato é que não há qualquer amparo legal ou normativo para
retificação de DCOMP meio de Manifestação de Inconformidade para excluir débito nela
confessado, como bem salientado pelo colegiado de piso.
O regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no art. 74 da Lei no
9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-se os débitos
fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua
posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e informações do contribuinte,
não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla
defesa em processo administrativo fiscal específico.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de
expressa previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a
regulamentação da matéria3, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento
da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
O que se tem, então, é que o Despacho Decisório estava correto quando da sua
edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio contribuinte na DCOMP, atestou
a existência de débito da recorrente relativamente ao período de apuração associado ao crédito e
homologou parcialmente a compensação.

3 IN SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008.
“Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão
ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo
débito
ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
(...)”
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.680 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900444/2008-88

Entendo correto o entendimento manifestado no voto condutor da decisão
recorrida de que a Manifestação de Inconformidade não se presta a retificar ou substituir a
compensação formalizada na DCOMP. Atender à argumentação da interessada representaria
efetivamente a exclusão parcial do débito, objeto estranho à lide administrativa.
A Manifestação de Inconformidade deve contestar a decisão administrativa,
manifestando o inconformismo e a insatisfação do contribuinte contra as razões que conduziram
a autoridade administrativa a decidir de determinada forma, em expressa discordância da decisão
prolatada, instaurando assim o litígio.
Não se presta, nesse contexto, para buscar a retificação de declarações prestadas
pelo mesmo contribuinte e que deram ensejo a não homologação da compensação declarada ou
sua homologação apenas parcial. Está alheia a competência dos órgão julgadores promover a
extinção da cobrança do débito de PIS, conforme solicitado pela recorrente.
De outra feita, a constatação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP, apurável pelo seu exame e devidamente comprovada poderia ser objeto de retificação
de ofício pela própria Autoridade Administrativa, pela inteligência do § 2o do mesmo art. 147 do
CTN, que dispõe que os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. Esse
dispositivo não traz a mesma limitação temporal constante do § 1o.
Ressalte-se ainda que o procedimento de cobrança dos débitos da Contribuição
relativamente ao mês de FEV/2003 pela unidade de origem poderia ensejar pagamento em
duplicidade, visto ter sido recolhida por meio de DARF.
Por todo o exposto, não há a meu ver fundamento para a reforma do Despacho
Decisório e do Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital